Tribunal: TRF3
Processo: 5000261-74.2017.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
652/689)

5000261-74.2017.4.03.6106

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000261-74.2017.4.03.6106

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ROBERTO DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELADO: DAIANE LUIZETTI - SP317070-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade de períodos laborados de 1996 a 2017, com a consequente condenação da autarquia previdenciária à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Federal é competente para o julgamento da lide; (ii) se é cabível a suspensão do feito com base no Tema 1.124 do STJ; (iii) se há nulidade na perícia judicial por cerceamento de defesa; (iv) se restou configurada a especialidade das atividades pelos agentes nocivos ruído e químicos, considerando a alegação autárquica de extemporaneidade dos laudos, ausência de habitualidade e permanência, e eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI); (v) se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou da citação; e (vi) quais os consectários legais aplicáveis, os abatimentos autorizados e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é descabida, pois o valor da causa e o proveito econômico almejado não excedem o limite de 1.000 salários-mínimos previsto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Rejeitam-se as alegações preliminares. A competência é da Justiça Federal, pois a demanda não versa sobre benefício de natureza acidentária. A suspensão processual é incabível, visto que o Tema 1.124 do STJ já foi julgado pela Corte Superior. Afasta-se a alegação de nulidade da perícia judicial, porquanto o laudo atende aos preceitos técnicos e legais, sendo válida a aferição por similaridade técnica.

5. A falta de contemporaneidade dos laudos periciais não inviabiliza o cômputo do tempo especial, presumindo-se que as condições ambientais pretéritas eram idênticas ou mais agressivas ao trabalhador.

6. A prova técnica atestou a exposição a ruído em níveis superiores aos limites legais de tolerância e o contato com agentes químicos (hidrocarbonetos) de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade em relação ao ruído (Tema 555 do STF) e, no caso concreto, a prova judicial afastou a eficácia protetiva total dos equipamentos fornecidos para os agentes químicos.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, pois a comprovação inequívoca da especialidade dependeu essencialmente da produção de prova pericial em juízo, não se podendo presumir a mora administrativa na data do requerimento.

8. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federa. Autoriza-se o desconto de benefícios inacumuláveis e valores pagos a título de antecipação de tutela.

9. Carece de interesse recursal o ente autárquico quanto ao pedido de aplicação da Súmula 111 do STJ, uma vez que a limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios já foi expressamente determinada na sentença originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para: fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e autorizar o desconto de eventuais benefícios inacumuláveis e valores pagos a título de tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A competência para julgar pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de atividade especial é da Justiça Federal, salvo quando decorrente de acidente de trabalho. 2. A ausência de contemporaneidade do laudo técnico não afasta o direito ao reconhecimento do tempo de serviço especial. 3. A declaração do empregador sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo especial em caso de exposição ao agente ruído acima dos limites legais de tolerância (Tema 555/STF). 4. Quando a comprovação da especialidade do labor depender essencialmente de prova técnica produzida em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário retroage à data da citação."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, arts. 473 e 496, I e § 3o, I; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 9.032/1995. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Tema 1.124; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000261-74.2017.4.03.6106

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DAIANE LUIZETTI - SP317070-A

APELADO: CARLOS ROBERTO DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença (id. 280468752) que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para reconhecer a especialidade dos períodos de 15/07/1996 a 30/06/1997 e de 01/07/1997 a 09/01/2017, bem como para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a data do requerimento administrativo (09/01/2017).

Em suas razões recursais (id. 280468758), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento do reexame necessário, a incompetência da justiça federal, a suspensão do processo e a nulidade da perícia judicial e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que não restou comprovada a exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Alega, ainda, que os laudos técnicos ambientais apresentados não são contemporâneos ao período de prestação do serviço, o que impossibilitaria o reconhecimento da especialidade. Subsidiariamente, postula: a) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada do laudo pericial aos autos ou na data da citação; b) o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de juros de mora; c) a aplicação do INPC como índice de correção monetária até a véspera da vigência da EC 113/2021, adotando-se a partir de então exclusivamente a taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora; d) a autorização para o desconto de valores já pagos administrativamente, de benefícios inacumuláveis recebidos no período ou de quantias recebidas a título de antecipação dos efeitos da tutela.

Com contrarrazões da parte autora (id. 280468761), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No que tange ao pedido subsidiário de aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, carece de interesse recursal o apelante, uma vez que a sentença já determinou expressamente a observância de tal preceito na apuração da base de cálculo da verba honorária.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

O INSS suscita a incompetência absoluta da Justiça Federal sob o argumento de que o pleito envolveria benefício decorrente de acidente de trabalho.

A alegação não merece prosperar.

A presente demanda não versa sobre a concessão de benefício acidentário (como auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária), cuja competência seria da Justiça Estadual nos termos do artigo 109, I, da Constituição. Trata-se de pedido de concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais (exposição a agentes nocivos). A competência para processar e julgar o feito é, portanto, indiscutivelmente da Justiça Federal.

Rejeito a preliminar.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.124 DO STJ)

A autarquia previdenciária requer a suspensão do feito com base no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios concedidos judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo.

Contudo, o referido tema foi recentemente julgado pela Corte Superior, com a fixação de tese vinculante sobre a matéria, o que esvazia por completo o pedido de sobrestamento do feito. Ademais, a questão atinente aos efeitos financeiros será resolvida no mérito deste voto, inclusive em alinhamento com a própria pretensão subsidiária da autarquia.

Rejeito o pedido de suspensão.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, o valor da causa foi fixado em R$ 56.221,00, de modo que o proveito econômico almejado não excede o limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, indefiro o pedido do INSS de submissão à remessa necessária.

DA NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL E DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de nulidade da prova pericial não encontra amparo nos autos.

O INSS argumenta que o laudo seria nulo por não ter avaliado adequadamente o local de trabalho ou por ter utilizado paradigma impróprio. Ocorre que os peritos judiciais têm o dever de agir com imparcialidade e de analisar os fatos com base em metodologias técnicas reconhecidas, o que inclui a aferição por similaridade quando as condições originais da empresa tiverem sofrido alterações significativas com o passar dos anos.

Não há omissões, erros ou inconsistências técnicas no laudo, que atende aos requisitos impostos pelo art. 473 do Código de Processo Civil. A mera discordância da autarquia com a conclusão pericial não configura cerceamento de defesa, tampouco enseja a nulidade da prova.

MÉRITO RECURSAL: DA APOSENTADORIA ESPECIAL

A aposentadoria especial é garantida ao segurado que trabalha sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos. Até a edição da Lei n. 9.032/1995, a caracterização do tempo especial ocorria por mero enquadramento da categoria profissional. A partir de 29/04/1995, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nos períodos de 15/07/1996 a 30/06/1997 e de 01/07/1997 a 09/01/2017. Argumenta a ausência de habitualidade e permanência, a extemporaneidade dos laudos técnicos e a neutralização dos agentes nocivos pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Afasto, de plano, a alegação de que a falta de contemporaneidade dos laudos técnicos ou formulários (PPP) inviabiliza o cômputo do tempo especial. A jurisprudência sedimentada orienta que o laudo pericial não contemporâneo é meio de prova válido, pois, historicamente, a evolução das normas de segurança e medicina do trabalho impõe melhorias nos ambientes laborais. Presume-se, logicamente, que as condições no passado eram idênticas ou ainda mais agressivas ao trabalhador do que as atestadas no momento da perícia.

Quanto à exposição aos agentes nocivos, o robusto laudo pericial judicial produzido nos autos (id. 280468735 – fls. 14/20 e id. 280468741 – fls. 1/13) constatou que a parte autora, no exercício de suas atividades, esteve submetida a níveis de ruído de 88,7 dB e 92,1 dB. Tais índices superam expressamente os limites de tolerância previstos na legislação previdenciária nas épocas laboradas (85 dB até 05/03/1997; 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB a partir de 19/11/2003). Além do ruído físico, a perícia atestou o contato direto e indissociável com agentes químicos prejudiciais à saúde (hidrocarbonetos), cuja avaliação é qualitativa.

No que tange à habitualidade e permanência exigidas após 1995, o próprio expert destacou que as atividades desenvolvidas exigiam a presença e atuação constante da parte autora no setor insalubre. A exposição não ocorria de forma fortuita, esporádica ou por mero acaso, mas como elemento intrínseco e indissociável da rotina diária de trabalho, preenchendo o critério normativo de permanência.

Em relação à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664.335 (Tema 555 de repercussão geral), fixou a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do PPP, sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Ademais, no tocante aos hidrocarbonetos (agentes químicos), a perícia foi categórica ao afastar a eficácia protetiva total dos equipamentos fornecidos no caso concreto, autorizando de pleno direito a contagem majorada.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos debatidos.

DOS EFEITOS FINANCEIROS E DO TERMO INICIAL

A autarquia requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em vez da Data de Entrada do Requerimento (DER), como fixado na sentença.

Assiste razão ao INSS neste ponto.

No caso concreto, a especialidade das atividades laborais dependeu fundamentalmente da realização de perícia técnica judicial para ser inequivocamente comprovada em toda a sua extensão. Inexistiam, na esfera administrativa, elementos cabais (consideradas as imperfeições da documentação originária supridas pela prova técnica judicial) que impusessem o reconhecimento imediato do direito.

A mora da autarquia não pode ser presumida em momento anterior à constituição robusta da prova do fato constitutivo do direito. Sendo a prova produzida em juízo essencial para a concessão da aposentadoria, o termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir à data da citação, momento em que o réu foi constituído em mora e tomou ciência da pretensão resistida com a documentação em juízo.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Acolho o pedido da autarquia para determinar que devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O INSS postula o afastamento da condenação em honorários.

Sendo sucumbente na maior parte do mérito (o reconhecimento do direito à aposentadoria especial), a autarquia deve arcar com os ônus sucumbenciais, não cabendo a sua isenção.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento à apelação para: a) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e b) autorizar o desconto de eventuais benefícios inacumuláveis e valores pagos a título de tutela de urgência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade de períodos laborados de 1996 a 2017, com a consequente condenação da autarquia previdenciária à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Federal é competente para o julgamento da lide; (ii) se é cabível a suspensão do feito com base no Tema 1.124 do STJ; (iii) se há nulidade na perícia judicial por cerceamento de defesa; (iv) se restou configurada a especialidade das atividades pelos agentes nocivos ruído e químicos, considerando a alegação autárquica de extemporaneidade dos laudos, ausência de habitualidade e permanência, e eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI); (v) se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou da citação; e (vi) quais os consectários legais aplicáveis, os abatimentos autorizados e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é descabida, pois o valor da causa e o proveito econômico almejado não excedem o limite de 1.000 salários-mínimos previsto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Rejeitam-se as alegações preliminares. A competência é da Justiça Federal, pois a demanda não versa sobre benefício de natureza acidentária. A suspensão processual é incabível, visto que o Tema 1.124 do STJ já foi julgado pela Corte Superior. Afasta-se a alegação de nulidade da perícia judicial, porquanto o laudo atende aos preceitos técnicos e legais, sendo válida a aferição por similaridade técnica.

5. A falta de contemporaneidade dos laudos periciais não inviabiliza o cômputo do tempo especial, presumindo-se que as condições ambientais pretéritas eram idênticas ou mais agressivas ao trabalhador.

6. A prova técnica atestou a exposição a ruído em níveis superiores aos limites legais de tolerância e o contato com agentes químicos (hidrocarbonetos) de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade em relação ao ruído (Tema 555 do STF) e, no caso concreto, a prova judicial afastou a eficácia protetiva total dos equipamentos fornecidos para os agentes químicos.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, pois a comprovação inequívoca da especialidade dependeu essencialmente da produção de prova pericial em juízo, não se podendo presumir a mora administrativa na data do requerimento.

8. A correção monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federa. Autoriza-se o desconto de benefícios inacumuláveis e valores pagos a título de antecipação de tutela.

9. Carece de interesse recursal o ente autárquico quanto ao pedido de aplicação da Súmula 111 do STJ, uma vez que a limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios já foi expressamente determinada na sentença originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para: fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e autorizar o desconto de eventuais benefícios inacumuláveis e valores pagos a título de tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A competência para julgar pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de atividade especial é da Justiça Federal, salvo quando decorrente de acidente de trabalho. 2. A ausência de contemporaneidade do laudo técnico não afasta o direito ao reconhecimento do tempo de serviço especial. 3. A declaração do empregador sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo especial em caso de exposição ao agente ruído acima dos limites legais de tolerância (Tema 555/STF). 4. Quando a comprovação da especialidade do labor depender essencialmente de prova técnica produzida em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário retroage à data da citação."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, arts. 473 e 496, I e § 3o, I; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 9.032/1995. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Tema 1.124; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso para: a) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e b) autorizar o desconto de eventuais benefícios inacumuláveis e valores pagos a título de tutela de urgência., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão